Tribunal: TJMT
Processo: 1020613-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020613-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO - CPF: 803.793.031-91 (ADVOGADO), GLORIA MARCIA DA COSTA MARQUES - CPF: 065.039.771-15 (AGRAVANTE), LUIS GUILHERME DIAS PORTO RIBEIRO - CPF: 063.986.258-62 (AGRAVADO), EDUARDO GOMES MONTEIRO - CPF: 004.963.591-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CONCEICAO MARQUES MONTEIRO - CPF: 468.867.881-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DORISVAL ALVES TENORIO - CPF: 106.367.731-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ERONILDES NEVES ARAUJO - CPF: 141.604.631-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Processual Civil. Agravo de Instrumento. Perícia Contábil. Nomeação de Perito. Ausência de Impugnação Oportuna em Relação ao Perito Nomeado pelo Juízo. Preclusão. Homologação de Laudo Pericial sem o Perito Prestar os Esclarecimentos Requeridos pela Parte. Art. 477, § 2o, do CPC. Cerceamento de Defesa. Decisão Cassada.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação apresentada pela parte executada e homologou laudo pericial.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a regularidade da homologação do laudo pericial sem a devida apresentação dos esclarecimentos solicitados pelo agravante, em alegada violação ao art. 477, § 2o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A ausência de impugnação à nomeação do perito no momento oportuno configura preclusão quanto à sua idoneidade e qualificação técnica.

4. Contudo, a homologação do laudo pericial sem que o perito tenha prestados os esclarecimentos solicitados pelas partes litigantes viola o contraditório e a ampla defesa, ensejando o cerceamento de defesa.

5. O art. 477, § 2o, do CPC assegura às partes o direito de solicitar esclarecimentos ao perito sempre que haja dúvidas ou divergências acerca do laudo apresentado.

IV. Dispositivo

6. Recurso provido para cassar a decisão agravada, determinando que o perito preste os esclarecimentos solicitados pela agravante, nos termos do art. 477, § 2o, do CPC.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 477, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.257.120/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 19/6/2023; TJMT, NU 1015938-14.2020.8.11.0041, Rel. Serly Marcondes Alves, DJE 28/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GLORIA MARCIA DA COSTA MARQUES contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da comarca de Itiquira/MT, que nos autos do “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 0000664-60.2006.8.11.0027), proposto contra a agravante por LUIS GUILHERME DIAS PORTO RIBEIRO, rejeitou a impugnação apresentada pela executada/agravante e, por admitir que
“o laudo pericial é o parecer técnico resultante do trabalho realizado pelo perito, redigido por ele próprio e previamente examinado por eventuais assistentes técnicos, sem margem para opiniões pessoais”
, homologou o laudo pericial (cf. Id. no 161360491).

A executada/agravante alega que a MMa. Juíza
“agiu temerariamente ao homologar o cálculo sem a complementação requerida e deferida anteriormente, mesmo com a informação posterior de que o perito não é idôneo para o mister que a ele foi confiado”
, sendo evidente, portanto, a necessidade de
“cassação da decisão para determinar a nomeação de outro perito”
(sic – cf. Id. no 229317675 - pág. 6).

Afirma que o cálculo homologado não é apenas equivocado, mas, sim,
“uma verdadeira aberração jurídica, não uma falha comum, mas um caso escandaloso de superfaturamento em benefício do exequente”
, e assevera que o perito judicial
“é condenado criminalmente à pena de 62 anos por latrocínio e crime organizado”
, e, portanto, não possui idoneidade moral para o desempenho do labor.

Aduz que, a manutenção da decisão de homologação dos cálculos
“irreais e inacreditáveis do perito criminoso da Juíza, com possibilidade de leilão de bem imóvel de propriedade da agravante”
, causa grave e irreparável dano,
“presentes o fumus bonis iuris e o periculum in mora hábeis a determinar a cautela de suspensão da decisão”
.

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que seja anulada a r. decisão agravada ou então reformada para que, acolhida a impugnação, seja ordenada realização de
“novo cálculos judicial”
(sic – cf. Id. no 229317675).

Sem pedido liminar (Id. 231022672).

O agravado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 236245663).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante questiona o perito nomeado pelo Juízo, o cálculo do débito apresentado pelo
expert
e pugna pela realização de novo cálculo judicial.

Em análise apurada aos autos, vislumbre-se que o perito contador João Fernandes Zuffo, inscrito no CRC/MT 007068/001, foi nomeado pelo Juízo
a quo
em decisão proferida em 04.11.2020 (Id. 75360429 - Pág. 12), sendo devidamente publicada no DJe n. 10856 (Id. 75360429 - Pág. 12).

Não houve manifestação ulterior da agravante, qualquer impugnação sobre o perito nomeado e sequer apresentação de quesitos por parte da agravante.

A impugnação da nomeação do perito deveria ter sido alegada logo após a nomeação realizada pelo Juiz, sob pena de preclusão.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PERITO. PRECLUSÃO. SÚMULA 83/STJ. VALIDADE DA PROVA PERICIAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

2.
As partes poderão recusar o perito por: a) impedimento ou suspeição (CPC, arts. 138, III, § 1o, e 423), deduzidos na conformidade dos arts. 304 a 306 e 312 a 314 do CPC; e b) deficiência formal de titulação acadêmica, a revelar ser possuidor de currículo profissional insuficiente para opinar sobre a matéria em debate. Entretanto, nessas hipóteses, deverão deduzir a impugnação logo após a nomeação realizada pelo juiz, sob pena de preclusão.

3. O entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que,
se não houver impugnação da qualificação do perito indicado em momento oportuno, preclui o direito da parte em fazê-la posteriormente
.

4. O Tribunal de origem, ao analisar as questões apontadas sobre a qualificação do perito e o laudo pericial produzido nos autos, consignou que o laudo foi minucioso e apresentou de forma clara a apuração de todos os valores, respondendo a todos os quesitos das partes e a todas as impugnações feitas pelos ora agravantes. Aduziu, ainda, que o perito foi nomeado em outubro de 2015 e que trabalhou por 5 anos de modo a não haver nenhuma mínima dúvida.

5. Dessa forma, a averiguação da nulidade do laudo pericial dependeria de seu reexame e ter-se-ia que avaliar as provas dos autos em relação à qualificação profissional do perito e suas condições técnicas para produzir o laudo, o que, in casu, encontra óbice na Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.257.120/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DO ATO DE NOMEAÇÃO DO PERITO. PRECLUSÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. No que concerne aos artigos 489, II, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015, apontados como violados, a parte recorrente não desenvolveu argumentação que evidenciasse a ofensa, caracterizando a deficiência na fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de outras provas. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, determinando as provas necessárias e indeferindo as inúteis ou protelatórias. 3
. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que, se não houver impugnação à qualificação do perito indicado em momento oportuno, preclui o direito da parte em fazê-la posteriormente
. Precedentes. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.893.446/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 17/11/2022.)

Não bastasse, como bem salientou a MMa. Juíza, em primeiro grau,
“no que tange a idoneidade do perito ora nomeado nos autos, esclareço que, no momento em que fora realizada a perícia de contadoria, o profissional encontrava-se em gozo de sua idoneidade e com os requisitos mínimos preenchidos para atuar como perito. Ainda, as acusações imputadas a ele não dizem respeito ao trabalho de contadoria”
(Id. 161360491 – autos de origem).

Em 28.07.2021, o perito judicial apresentou o cálculo (Id. 75360429 - Pág. 40-47).

No dia 30.07.2021, certificou que
“nesta data entrou em contato com esta Secretaria a senhoria Glória Márcia, solicitando o laudo pericial juntado em ref. 35, pois alegou que não está tendo acesso pelo sistema. Na ocasião enviei-lhe o laudo pericial solicitado via email”
(
sic.
-Id. 75360429 - Pág. 48 – autos de origem).

Em 09.08.2021, a agravante manifestou pela discordância do cálculo apresentado e solicitou esclarecimentos (Id.

75360429 - Págs. 51-53 – primeiro grau).

Em decisão proferida em 08.07.2022, o Juízo assim decidiu:

“[...]

Laudo pericial no ID 75360429, fls. 40/47.

Manifestação do exequente no ID 75360429 – fl. 49, concordando com o laudo apresentado.

Manifestação da executada GLORIA MARCIA DA COSTA MARQUES no ID 75360429 – fls. 51/53, discordando do laudo apresentado.

PROVIDENCIE A SECRETARIA O QUANTO NECESSÁRIO PARA HABILITAÇÃO DO ADVOGADO DE GLÓRIA MÁRCIA DA COSTA MARQUES (ID 82506512).

ATO CONTÍNUO, INTIME-SE O PERITO NOMEADO NO ID 75360429 FL. 12 PARA QUE ESCLAREÇA, NO PRAZO DE 15 DIAS, OS QUESITOS E DEMAIS QUESTIONAMENTOS APRESENTADOS PELA EXECUTADA GLORIA MARCIA DA COSTA MARQUES NO ID 75360429 – FLS. 51/53.

COM A APRESENTAÇÃO DO LAUDO COMPLEMENTAR, INTIMEM-SE AS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO NO PRAZO DE 5 DIAS, DEVENDO A PARTE EXEQUENTE REQUERER EM TERMO DE PROSSEGUIMENTO”
(Id. 89465376 – Págs. 1-2 – autos de origem)

Na decisão vinculada ao Id. 103067079 - Pág. 1, a Juíza reiterou que fosse realizada a intimação do perito.

Em ambas as vezes, apesar de intimado o perito, nada manifestou.

Após sobreveio a decisão agravada:

Da análise do laudo pericial apresentado, não se verifica qualquer impropriedade no mesmo, que foi regularmente elaborado; impondo-se, desta feita, a sua homologação.

Cabe ressaltar que o laudo pericial é o parecer técnico resultante do trabalho realizado pelo perito, redigido por ele próprio e previamente examinado por eventuais assistentes técnicos, sem margem para opiniões pessoais.

Cumpre esclarecer, que a parte executada teve seu direito de arguir o impedido ou suspeição do perito, formular quesitos e indicar perito assistente (art. 465, §1o do CPC), porém, manteve-se inerte conforme consta na certidão de decurso de prazo expedida em 07/12/2020 (ID 75360429, fls. 23).

Ressalto, ainda, que quanto aos pedidos arguidos pela parte executada (ID 104207127) no que tange a idoneidade do perito ora nomeado nos autos, esclareço que, no momento em que fora realizada a perícia de contadoria, o profissional encontrava-se em gozo de sua idoneidade e com os requisitos mínimos preenchidos para atuar como perito. Ainda, as acusações imputadas a ele não dizem respeito ao trabalho de contadoria.

Deste modo, suas alegações não merecem acolhidas, haja vista que não se fazem acompanhar de comprovações e, sendo assim, não se revelam suficientes para desconstituir o trabalho pericial de contadoria.

Com isso, HOMOLOGO o laudo de cálculo do Perito Contador (ID 75360429, fls. 40/47), para que produzam os seus efeitos legais e jurídicos.

O artigo 477, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece que, após a apresentação do laudo pericial, as partes têm o direito de manifestar-se sobre ele, podendo, inclusive, apresentar parecer elaborado por seus respectivos assistentes técnicos:

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

Na sequência, o § 2o
impõe
ao perito o dever de esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida das partes:

§ 2o O perito do juízo
tem o dever
de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte
(grifei).

No caso em comento, observa-se que a decisão objurgada homologou os cálculos periciais sem determinar que o perito prestasse os esclarecimentos requeridos pela executada/agravante, em clara violação ao procedimento disposto no art. 477, § 2o, do CPC.

Como narrado acima, houve pedido expresso de esclarecimentos quanto ao laudo pericial técnico, é de se reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que a magistrada
a quo
não poderia ter homologado os cálculos periciais ou consideradas boas as contas apresentadas pelo perito, antes de determinar a providência do art. 477, § 2o, do CPC, qual seja, que o perito prestasse os esclarecimentos devidos.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONTRADITÓRIO – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRECEDENTES - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

I - O julgamento levado à efeito sem os necessários esclarecimentos sobre a perícia médica realizada, caracteriza cerceamento de defesa do direito da parte.

II - Configurado a contradição, demanda o retorno dos autos à origem, porquanto, não houve solução das contradições/omissões apontadas.
(N.U 1015938-14.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 28/10/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL – AFASTADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL INCONGRUENTE – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS – JULGAMENTO ANTECIPADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR SOBRE O LAUDO – ART. 477, §1o DO CPC - PREJUDICIAL ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Por ordem do art. 477, §1o do CPC, deve ser oportunizado às partes se manifestarem acerca do laudo pericial após a sua juntada nos autos, sob pena de ocorrer cerceamento de defesa.
(N.U 1028547-29.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C DANO MORAL - ENERGIA ELÉTRICA - LAUDO PERICIAL - QUESITOS COMPLEMENTARES - POSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO APÓS A JUNTADA DO LAUDO - ART. 477, §2o, DO CPC - CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, sem que o perito tenha prestado os esclarecimentos necessários e pertinentes acerca dos pontos divergentes do laudo pericial, caracteriza ofensa à garantia do contraditório no aspecto relacionada à plena efetividade do direito à prova, de modo a configurar, consequentemente, típico cerceamento do direito de defesa que torna o ato sentencial nulo e sem qualquer eficácia.

O pedido de esclarecimentos no formato de quesito complementar visa propiciar às partes e ao órgão jurisdicional melhor compreensão do laudo, portanto não há que se falar em preclusão.
(N.U 1016318-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

Com essas considerações, dou provimento ao recurso para cassar a decisão, determinando que sejam prestados esclarecimentos pelo perito, nos termos do art. 477, § 2o e incisos, CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025